Tribunal: TJDFT
Processo: 0004823-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO COMINADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador.
3. Mesmo admitindo a aplicação dessa proporção, eventual acréscimo, em descompasso, deve ser reduzido.
4. Conquanto a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, justifica-se a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso – fechado -, diante da multirreincidência do réu e de seus maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.